Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-60.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000785-60.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO LUCAS DE SOUZA - CPF: 411.593.221-04 (RECORRENTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000785-60.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Mirassol D'oeste/MT

Recorrente(s):

Lazaro Lucas de Souza

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe a empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O bloqueio indevido dos serviços de telefonia em nome do consumidor constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar o problema administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, não concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

O Reclamante alega na petição inicial que é titular da linha móvel (65) 99924-3328, plano de internet e telefonia, e que em março/2022, o serviço de internet e ligações parou de funcionar; entrou em contato com a empresa sendo informado que sua linha encontrava-se bloqueada e não souberam informar por qual motivo a linha móvel estava assim. Alega que o serviço só foi restabelecido depois de 5 dias, sendo necessário entrar em contato com a empresa por diversas vezes, inclusive, tendo informado que não tinha nenhuma fatura vencida, apenas uma em aberto, conforme consta nos áudios juntados em sua exordial.

A Requerida argumenta que o serviço foi restabelecido, e impugnou de forma genérica as devidas provas juntadas nos autos.

Em análise as provas anexadas aos autos restaram comprovada a falha na prestação de serviço, e conforme juntado pelo recorrente no período do bloqueio da linha móvel, sua esposa encontrava-se com problemas de saúde e estava de atestado médico, quando o reclamante voltou a trabalhar ela necessitava fazer ligações para ele para informar seu estado ou se precisasse de algo, sendo ele o único que podia ajuda-la, no entanto ficou impedido de fazer as devidas ligações e recebe-las por estar com a linha bloqueada.

Deste modo, no presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço prestado pela Reclamada, ao bloquear indevidamente, sem justificativa, os serviços contratados pelo consumidor, e, como o Autor tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, emerge daí a necessidade de indenizar o dano moral sofrido.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, o bloqueio indevido dos serviços, constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar o problema administrativamente, comprovado pelos 23 protocolos de atendimento, além do próprio áudio juntado pelo reclamante.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
, e condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022